Tribunal: TJDFT
Processo: 0025189-23.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025189-23.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADONIAS LIMA NETO, ALBERTO STOESSEL SADALLA PERES, CLINTON SCHELB, NEUSA MARIA SOSTI PERINI, WALTER COUTINHO MAGALHAES, RIEDEL, AZEVEDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido, por transferência bancária, em relação ao credor WALTER COUTINHO MAGALHAES. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios